Tribunal: TJDFT
Processo: 0726093-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726093-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. F. O. REPRESENTANTE LEGAL: MARIANA FELICIANO DE ASSIS AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por H. F. O., representado por sua genitora M. F. D. A., contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0706460-03.2022.8.07.0007), que tem como ré AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. A decisão agravada indeferiu o pedido liminar para determinar à Operadora de Plano de Saúde a cobertura das terapias especificadas pelo médico assistente para o tratamento de criança com Transtorno do Espectro Autista - TEA (ID 130542060): “Trata-se de ação ajuizada por H.F.O. , representado por sua genitora, Alexandra Tatiana M. de Albuquerque em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., na qual requer a concessão de tutela de urgência para “determinar ao plano de saúde cubra integralmente as sessões de terapia: a) Método ABA Naturalista - com carga horária semanal mínima de 12 horas; b) Terapia Ocupacional – com profissional especializado na área com terapia ABA, com o mínimo de 3 sessões semanais; c) Fonoaudiologia com profissional na área com terapia ABA; d) Hidroterapia; e) Equoterapia. sem limitação de número de sessões, com profissionais capacitados no prazo de 24 horas contados do exato momento em que recebida a intimação, a ser realizada por Oficial de justiça plantonista”. De início, tendo em vista os documentos apresentados pela autora e a inexistência de elementos infirmadores da declaração de hipossuficiência, DEFIRO-LHE os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Consoante a moldura legal, o pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se achar configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”,“... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destainada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na espécie, os documentos colacionados pela autora não evidenciam a probabilidade do direito vindicado nem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, embora alegue a autora que a terapia ao autor foi negada, verifica-se do documento de id 121601755 que a requerida apresentou lista de prestadores conveniados que estão habilitados para o tratamento requerido, informando que apenas a equoterapia e hidroterapia não tem cobertura pela operadora de saúde, de modo que não há como reconhecer, apenas pelas alegações da autora, que referidas clínicas não possuem capacitação para tanto, o que demanda necessária dilação probatória, se o caso. Ademais, no que se refere à equoterapia e hidroterapia, a despeito de indicadas nos relatórios de id 121601751 e 121601752, não constam no relatório médico de id 121595693, que listou os tratamentos que seriam efetivamente urgentes e que seriam prestados pelas clínicas indicadas pela requerida, o que indica a inexistência de risco ao resultado útil do processo ou perigo de dano. Sobre questão similar, oportuno destacar precedente deste e. TJDFT, litteris: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). INDICAÇÃO DE TERAPIA MULTIDISCIPLINAR. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por beneficiário de plano de saúde, representado por sua genitora, contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra a Central Nacional Unimed - Cooperativa Central, indeferiu a concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicada pelo autor na petição inicial, consubstanciada na pretensão de fornecimento de "tratamento multidisciplinar com profissional comprovadamente pós-graduado em ABA; carga horária semanal intensiva; realização de avaliações periódicas utilizando o protocolo VB-MAPP (verbal behavior milestones assesment and placement program) por se tratar do mais completo protocolo de avaliação e planejamento terapêutico\educacional para crianças com autismo; Psicologia - ABA (Applied Behavior Analysis), Fonoaudiologia pelo metodologia PROMPT, Terapia Ocupacional - Com especialidade em Integração Sensorial de Ayres, Musicoterapia, Nutrição com Especialista em seletividade alimentar e Centro interativo de estimulação infantil, mediante a carga horária intensiva especificada". 2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise detida dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento, ao indeferir a tutela provisória. 3. Em relação à probabilidade do direito da parte agravante, cumpre anotar que, da análise inicial dos autos, não se verifica que o paciente esteja desassistido sob o ponto de vista terapêutico. Em verdade, observa-se do documento de ID origem 117018607 que a operadora de plano de saúde expressamente apontou, em 6/1/2022, prestador integrante de sua rede credenciada, denominado "Única Serviços em Saúde Ltda.", com aptidão para fornecimento da terapia multidisciplinar indicada ao paciente. 4. Complementando, o documento de ID origem 117018606 também indica que a operadora de plano de saúde apontou a existência de fonoaudiólogos, psicólogos e terapeutas ocupacionais com aptidão para prestar atendimento ao paciente, o que reforça, neste momento, que o agravante tem à disposição serviços especializados para acompanhamento multidisciplinar do seu quadro clínico. Não se observa, portanto, a alegada inexistência de profissionais integrantes da rede credenciada da parte agravada com capacidade para fornecer as terapias recomendadas ao paciente. 5. Além disso, a respeito das terapias objetos de discussão, constata-se que o c. STJ já se manifestou no sentido de que a "Nota Técnica NAT-Jus/UFMG n. 29/2017, analisando os tratamentos Fonoaudiologia com os métodos ABA, Teacch, Pecs e Floortime, Terapia Ocupacional com Integração Sensorial e com os métodos ABA e Floortime, Psicoterapia Cognitivo Comportamental pelo método ABA, Equoterapia, Hidroterapia, Psicomotricidade e Musicoterapia, apresenta o parecer técnico de que não existem evidências científicas que corroborem a sua efetividade, e que também 'não há justificativa clínica para utilização destes métodos em relação aos ofertados no rol da ANS'. (AgInt no AREsp 1810221/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021). 6. Ademais, também não se constata perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte recorrente, tendo em vista, a princípio, a existência, dentro da rede credenciada fornecida pela operadora de plano de saúde, de profissionais com aptidão para atender às demandas terapêuticas do beneficiário. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1426750, 07095746820228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no PJe: 1/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por esses fundamentos, indefiro o pedido de tutela antecipada. Nos termos da Portaria n. 3 de 05/02/2021, e a fim de viabilizar a execução da audiência nos moldes da Resolução n. 125 do CNJ, designe-se data e horário para a realização de audiência de conciliação ou mediação, preferencialmente por videoconferência (art. 236, §3o, CPC), observando-se os prazos e critérios estabelecidos no art. 334 do CPC. Promova-se a citação, advertindo-se que eventual resposta deverá apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contados da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, I, CPC). Restando infrutífera a citação pessoal no endereço declinado na inicial, promova-se a pesquisa de endereço da parte ré no sistema CEMAN deste Tribunal e no sistema PJE. Ato contínuo, expeça(m)-se carta(s) de citação, com Aviso de Recebimento (AR), para todos os endereços encontrados e não diligenciados. Restando infrutífera a citação pessoal nos endereços encontrados nos sistemas anteriormente indicados, defiro desde já a realização de pesquisa de endereços do(a)(s) ré(u)(s) pelos sistemas informatizados à disposição deste Juízo Cível. Ato contínuo, expeça(m)-se carta(s) de citação, com Aviso de Recebimento (AR), para todos os endereços encontrados e não diligenciados. Sendo infrutíferas tais diligências, deverá a Secretaria promover a notificação das seguintes pessoas jurídicas, preferencialmente pela via eletrônica, para que informem os endereços do(a)(s) ré(u)(s) AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.(29.309.127/0001-79);, eventualmente constantes de seus registros, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da notificação, sob pena de multa diária (astreinte) a ser oportunamente fixada e que reverterá em favor da Fazenda Pública Federal (art. 96, CPC), sem prejuízo da adoção de outras medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias cabíveis (art. 380, CPC): 1) VIVO S/A (TELEFÔNICA DO BRASIL); 2) TIM S/A; 3) OI MÓVEL S/A; 4) CLARO S/A. As respostas deverão ser encaminhadas em arquivo PDF, e, preferencialmente, ao e-mail institucional da Segunda Vara Cível de Taguatinga – DF (02vcivel.tag@tjdft.jus.br), devendo a Secretaria juntá-las nos autos e adotar as providências necessárias à realização da citação nos endereços ainda não diligenciados. Para este feito, CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO DE NOTIFICAÇÃO, ficando dispensada a lavratura do ato formal específico. Não se logrando êxito na citação após concluídas essas diligências, considero esgotadas as tentativas de localização da parte ré, de consequência, determino, ex officio, seja procedida a citação por edital, nos termos do artigo 256, inciso II, e §3o do CPC, com prazo de 20 dias. Publique-se o edital, na forma do art. 257, II, do CPC. Transcorrido o prazo, sem apresentação de defesa, certifique-se e encaminhem-se os autos à Curadoria Especial. Caso qualquer das partes não tenha interesse na composição consensual, poderá solicitar o cancelamento da audiência designada para este fim, por petição nos autos, em até 10 (dez) dias anteriores à data designada, salvo se a parte autora já houver manifestado desinteresse pela audiência na petição inicial. O não comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação regularmente designada configura ato atentatório à dignidade da justiça e será punido com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União Federal (art. 334, §8o, do CPC). Sob a mesma pena, as partes deverão comparecer à audiência necessariamente representadas e acompanhadas por advogados constituídos ou defensores públicos. A audiência de conciliação somente será cancelada se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, §1o, inciso I, CPC). Havendo tal requerimento por ambas as partes, o cancelamento da audiência designada se dará de forma automática, independentemente de qualquer decisão judicial. Cancelada a audiência de conciliação, na forma do parágrafo anterior, o prazo para a apresentação da contestação será contado da data do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu (art. 335, inciso II, CPC). Apresentada a contestação, intime-se a(s) parte(s) autora(s), para manifestação em réplica no prazo máximo de 15 (quinze) dias (art. 351 do CPC/2015), anotando-se em seguida a conclusão do feito para as providências preliminares; apresentada reconvenção, anote-se, de imediato, a conclusão para decisão acerca de sua admissibilidade (art. 343, CPC). Todos os documentos destinados à prova das alegações das partes deverão ser anexados à petição inicial ou à contestação, não se admitindo a juntada posterior, salvo se cabalmente comprovada a hipótese prevista no art. 435 do CPC. Havendo a juntada de documentos novos, intime(m)-se a parte contrária, para manifestar-se no 15 (quinze) dias e nos termos do disposto no art. 436, após o que será analisado o cabimento da juntada, nos termos do art. 435 do CPC, conjuntamente com eventual saneamento e organização do processo. Findo o prazo para réplica, com ou sem manifestação, ou nos casos de revelia e/ou contestação por negativa geral, anote-se a conclusão do feito para saneamento (art. 357 do CPC), após o qual as partes deverão, salvo determinação em sentido diverso, ser intimadas para eventual manifestação, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Os mandados destinados ao cumprimento por oficial de justiça de qualquer decisão ou despacho exarado nos autos serão assinados pelo Diretor de Secretaria ou seu substituto legal, observando-se a regra do artigo 250, VI, do CPC, ficando dispensada a assinatura judicial. As partes ficarão dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes se chegarem a uma solução conciliatória da lide (transação) antes da prolação da sentença, e, vindo o réu a reconhecer a procedência do(s) pedido(s), cumprindo integralmente a prestação reconhecida, os honorários advocatícios serão reduzidos à metade (art. 90, §§3o e 4o, CPC). Em cumprimento ao disposto no artigo 11 da Portaria Conjunta TJDFT n. 29/2021, ficam as partes notificadas a manifestar sua adesão voluntária ao “Juízo 100% digital”, regulamentado pela Resolução n. 345, de 9/10/2020 do Conselho Nacional de Justiça, no prazo de 05 dias, sob pena de aceitação tácita. Cite(m)-se. Intime(m)-se.” Em suas razões recursais, o agravante afirma que a petição inicial e os documentos juntados trazem de forma clara as particularidades da doença que lhe acomete, seus sintomas, histórico clínico e importância do tratamento, além da demonstração fática robusta. Defende que o entendimento jurisprudencial e científico é pacífico sobre a importância e possibilidade de realização de tais tratamentos, em especial para situações muito particulares como sua. Alega que os relatórios médicos trazem de forma expressa e inequívoca a importância de todos os tratamentos indicados ao seu caso. Aduz que os laudos deixam claro que o tempo conspira contra o agravante, que, em tenra idade, precisa aproveitar ao máximo o período de maturação cerebral, chamado pelos neurologistas de plasticidade cerebral, pois as atividades de estimulação neste momento possuem probabilidade de surtirem mais efeitos do que se forem feitas no futuro. Assevera que a decisão agravada entende que houve tão somente negativa para as terapias equoterapia e hidroterapia enquanto às demais foi ofertada rede credenciada e especializada dentro das necessidades do agravante e, também, estabeleceu que não há como reconhecer se as clínicas indicadas possuem ou não a capacitação, o que demandaria dilação probatória. Sustenta que cabe à Operadora, ora agravada, demonstrar quais clínicas possuem quais especialidades, no entanto as respostas apresentadas pela agravada foram genéricas e sem o devido cuidado com as particularidades e necessidades do caso, embora os pedidos de terapia sejam claros quanto à necessidade de especialização dos profissionais que aplicarão as terapias. Acrescenta que a conduta da agravada não está em acordo com o determinado pela RN 319/2013 ANS, que em seu art. 2o afirma que “Quando houver qualquer negativa de autorização de procedimentos solicitados pelo médico ou cirurgião dentista, credenciado ou não, a operadora de planos privados de assistência à saúde deverá informar ao beneficiário detalhadamente, em linguagem clara e adequada, e no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas contados da negativa, o motivo da negativa de autorização do procedimento, indicando a cláusula contratual ou o dispositivo legal que a justifique.” Narra que o descumprimento da citada resolução e a falta de informação se dão porque a agravada não dispõe, em sua rede de credenciados, de profissionais especializados para atender ao agravante. Insiste que em relação às terapias hidroterapia e equoterapia, tratam-se de tratamentos já consolidados cujo entendimento pela obrigatoriedade de sua cobertura é pacífico no judiciário. Assim, o agravante requer, liminarmente e no mérito, a reforma da decisão “para determinar à Operadora de Plano de Saúde, ora agravada, a cobertura das seguintes terapias: a) Método ABA Naturalista - com carga horária semanal mínima de 12 horas; b) Terapia Ocupacional – com profissional especializado na área com terapia ABA, com o mínimo de 3 sessões semanais; c) Fonoaudiologia com profissional na área com terapia ABA; d) Hidroterapia; e) Equoterapia, sem qualquer limitação de número de sessões” (ID 37993010). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o agravante está dispensado do recolhimento do preparo diante da gratuidade de justiça deferida na origem (ID 130542060). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. De acordo com o Relatório Médico da Neurologista Infantil, Dra. Ellen de Souza Siqueira - CRM 18099/DF, o agravante foi diagnosticado com CID 10 F84.0 (Autismo infantil) e CID 11 6A02.5 (Transtorno do Espectro do Autismo com Transtorno do Desenvolvimento Intelectual e ausência de linguagem funcional) (ID 37993012): “O paciente” H. F. O. “está em seguimento na neurologia infantil com diagnóstico de transtorno do espectro autista. O quadro é caracterizado por atraso de fala e social, comportamentos repetitivos e transtorno sensorial. Apresenta ainda transtorno do déficit de atenção e hiperatividade e transtorno do ciclo sono-vigília. Atualmente em uso de medicação, com controle parcial dos sintomas, com controle somente parcial do quadro (neozine). Em razão do quadro do paciente, que apresenta atraso de desenvolvimento em diversas áreas, enfatizo que o não início imediato das terapias indicadas, de forma intensiva e contínua, equivale a não tratamento, pois o tratamento para o transtorno do espectro autista necessita ser precoce e não deve ser interrompido para que traga os efeitos necessários ao paciente. O atraso no início do tratamento ou interrupções no tratamento com terapias de reabilitação podem causar inúmeros prejuízos cognitivos (como danos em memória, atenção, função executiva e comunicação verbal e não-verbal), piora comportamental (com auto e heteroagressividade) e/ou regressão de habilidades já desenvolvidas. Estes prejuízos podem ocorrer a curto e a longo prazo, com impacto na qualidade de vida ao longo da vida da criança. A criança está em faixa etária em que as estimulações apresentam maior resultado, pela neuroplasticidade cerebral. As terapias devem ser realizadas de forma intensiva, por profissionais capacitados na área, também em ambiente domiciliar (para treino diário e intensivo de atividades de vida diária, como habilidades de vestir-se, higiene pessoal e alimentação independente). A criança necessita de realizar estas terapias de forma urgente e ininterrupta, sob risco de prejuízos cognitivos futuros e dificuldades comportamentais. Necessita de hidroterapia e equoterapia. CID 10 F84.0 CID 11 6A02.5 Brasília, 30 de Julho de 2022 13:17” Segundo relatório médico elaborado pela pediatra que o acompanha, o agravante, menor impúbere de 7 anos, nascido em 6/8/2015 (ID 121595687 - origem) tem diagnóstico de transtorno do espectro autista, apresenta ainda transtorno do déficit de atenção e hiperatividade e transtorno do ciclo sono-vigília, atualmente em uso de medicação, com controle parcial dos sintomas. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, “A intervenção precoce está associada a ganhos significativos no funcionamento cognitivo e adaptativo da criança. Alguns estudiosos têm até mesmo sugerido que a intervenção precoce e intensiva tem o potencial de impedir a manifestação completa do TEA, por coincidir com um período do desenvolvimento em que o cérebro é altamente plástico e maleável”, enfatizam os especialistas.” -g.n. (https://www.sbp.com.br/imprensa/detalhe/nid/diagnostico-precoce-para-o-transtorno-do-espectro-do-autismo-e-tema-de-novo-documento-do-dc-de-desenvolvimento-e-comportamento/ ) De acordo com o Relatório Médico datado de 6/1/2022 (ID 121595693 - origem), o agravante necessita do seguinte tratamento seriado: “Necessita de seguimento com terapias de reabilitação, de forma contínua e ininterrupta (sem limitação na quantidade de sessões), URGENTE: - Psicologia, com profissional especializado na área, com terapia ABA (Applied Behaviour Analysis); - Terapia ocupacional com profissional especializado na área, com terapia ABA (Applied Behaviour Analysis); Fonoaudiologia com profissional especializado na área, com terapia ABA (Applied Behaviour Analysis);” Além disso, ainda necessita: “Necessita de seguimento com hidroterapia, para melhora de coordenação motora fina e grossa, redução de comportamentos inadequados e melhora na socialização” (ID 121601746 - origem) “A criança necessita de realizar estas terapias de forma urgente e ininterrupta, sob risco de prejuízos cognitivos futuros e dificuldades comportamentais. Necessita de hidroterapia e equoterapia.” (ID 133192591 - origem) De acordo com a Lei no 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, estabelece que: “Art. 2o São diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista: (...) III - a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes; (...) Art. 3o São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista: (...) III - o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo: a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo; b) o atendimento multiprofissional; c) a nutrição adequada e a terapia nutricional; d) os medicamentos; e) informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento;” De acordo com a Resolução Normativa - RN No 469, de 9 de julho de 2021, expedida pela Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, é ilimitado o número de sessões com fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional: "104. SESSÃO COM FONOAUDIÓLOGO (...) 4. Cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem e transtornos globais do desenvolvimento - Autismo (CID F84.0; CID F84.1; CID F84.3; F84.5; CID F84.9); "106. SESSÃO COM PSICÓLOGO E/OU TERAPEUTA OCUPACIONAL 2. Cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com diagnóstico primário ou secundário de transtornos globais do desenvolvimento (CID F84)."-g.n. No mesmo sentido, a mesma Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS estabeleceu o número ilimitado de sessões para tratamento seriado com fisiatra ou fisioterapeuta, constante no Anexo II “110.41 - TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA” da Resolução Normativa - RN no 465 de 24 de fevereiro de 2021: “Art. 18. O Plano Ambulatorial compreende os atendimentos realizados em consultório ou em ambulatório, definidos e listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme definições constantes na Lei n.o 9.656 de 1998 e regulamentação infralegal específica vigente, não incluindo internação hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia que, embora prescindam de internação, demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a doze horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades similares, e devendo garantir cobertura para: (...) V - procedimentos de reeducação e reabilitação física listados nos Anexos desta Resolução Normativa, que podem ser realizados tanto por fisiatra como por fisioterapeuta, em número ilimitado de sessões por ano;” -g.n. O STJ julgou os EREsp 1886929 e EREsp 1889704 estabelecendo que o Rol da ANS é taxativo, com possibilidades de cobertura de procedimentos não previstos na lista. Entretanto, em um deles, no EREsp 1.889.704, restou decidido, em 8/6/2022, que a operadora deve cobrir tratamento para uma pessoa com transtorno do espectro autista, porque a ANS já reconhecia a terapia ABA como contemplada nas sessões em número ilimitado com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos no rol de saúde suplementar. “(...) 12. No caso concreto, a ação tem o pedido mediato de obtenção da cobertura de tratamento multidisciplinar pelo método ABA (Applied Behavoir Analysis) para autismo - reputado, nos embargos de divergência, não previsto no Rol da ANS -, sem limitação do número de sessões de terapia ocupacional e de fonoaudiologia. Em vista da superveniente mudança promovida pela ANS – Resolução n. 469/2021, que altera o Anexo II (Diretrizes de Utilização) da Resolução Normativa n. 465/2021 (vigente Rol da ANS), publicada em 12/7/2021 – e da própria manifestação da parte recorrente, na primeira sessão de julgamento, no sentido da subsequente perda do interesse recursal, há uma diretriz que tornou ilimitado o número de consultas com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos para tratamento de autismo. Caso a operadora possua, em sua rede credenciada, profissional habilitado em determinada técnica ou determinado método, tal como a ABA, tal abordagem terapêutica poderá ser empregada pelo profissional no atendimento ao beneficiário, durante a realização dos procedimentos cobertos, como sessão de psicólogo e/ou terapeuta ocupacional (com diretriz de utilização) ou sessão com fonoaudiólogo.(...)” (STJ, Embargos de Divergência em RESP No 1.889.704 – SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe: 3/8/2022). Recentemente, após esse julgamento do Rol Taxativo do STJ, a ANS reafirmou o posicionamento na Resolução Normativa ANS no 539, de 23 de junho de 2022, que em seu art. 3o altera o art. 6o, da citada RN no 465, de 2021, para passar a vigorar acrescido do § 4o, determinando que o plano de saúde deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente, com a seguinte redação: "Art. 6o (...) § 4o Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente." Quanto a esse ponto, somente a título de exemplo, a Seção Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco julgou, no dia 26/7/2022, o Incidente de Assunção de Competência no 0018952-81.2019.8.17.9000, em que restaram fixadas nove teses jurídicas que garantem e definem o custeio e a cobertura por meio das operadoras de planos de saúde para o tratamento multidisciplinar envolvendo os métodos ABA, BOBATH, HANEN, PECS, PROMPT, TEACCH e INTEGRAÇÃO SENSORIAL e as terapias especiais hidroterapia, equoterapia, musicoterapia, psicopedagogia e psicomotricidade, tendo como principal fundamento a Resolução Normativa no 539/2022 da ANS (https://www.tjpe.jus.br/-/tjpe-julga-iac-e-fixa-teses-juridicas-que-obrigam-os-planos-de-saude-a-custear-o-tratamento-multidisciplinar-de-pessoas-com-autismo-abrangendo-metodos). O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “o plano de saúde pode estabelecer quais doenças estão sendo cobertas, mas não que tipo de tratamento está alcançado para a respectiva cura.” (REsp 668216/SP, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJ 02/04/2007) -g.n. Acerca do tema em voga, este Tribunal de Justiça tem decidido que: “DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). RECOMENDAÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PSICOTERAPIA, FONOAUDIOLOGIA E TERAPIA OCUPACIONAL. ANEXO II DA RN 465/2021(ANS). LIMITAÇÃO DE NÚMERO DE SESSÕES ANUAIS. IMPOSSIBILIDADE. COBERTURA MÍNIMA OBRIGATÓRIA. UTILIZAÇÃO DO MÉTODO ABA. POSSIBILIDADE. ERESP 1.889.704. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. RN 539/2022. REALIZAÇÃO DE SESSÕES EM CLÍNICA CONVENIADA NÃO AUTORIZADA. REEMBOLSO INTEGRAL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. NEGATIVA FUNDADA EM DISPOSIÇÃO CONVENCIONAL. DÚVIDA RAZOÁVEL. A relação contratual entre o segurado e o plano de saúde submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do Enunciado no 608, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. O número de sessões anuais fixados pela RN 465/2021 (ANS), Anexo II, deve ser interpretado como cobertura mínima obrigatória a ser custeada integralmente pela operadora, e não como limite máximo para a cobertura do tratamento. Tal interpretação é corroborada pelo advento da RN 469/2021, da mesma agência, publicada em 12/07/2021, a qual manteve a teleologia da norma anterior, mas com previsão expressa de cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com diagnóstico primário ou secundário de transtornos globais do desenvolvimento (CID F84). Negar a cobertura do tratamento em razão do limite contratual atingido do número de sessões não configura fundamento idôneo para a negativa por plano de saúde, quando forem prescritos e justificados pelo profissional médico que acompanha o paciente, detentor da competência técnica para indicar o melhor tratamento, ainda mais ao se considerar que a interrupção do tratamento pode causar prejuízos, como a regressão do quadro do paciente, e que a RN 465/2021, antes da alteração promovida pela RN 469/2021, não trazia limite máximo de sessões, mas, sim, cobertura mínima. Ante a constatação de recomendações médicas para o atendimento multiprofissional da criança com autismo, e, em atenção aos preceitos estabelecidos nos artigos 2o, inciso III e 3o, inciso III, ambos da Lei no 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Espectro Autista, deve a seguradora do plano de saúde custear integralmente os procedimentos indicados. Cabe à operadora de saúde autorizar as sessões de psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, sem intervir no método que será utilizado pelos profissionais credenciados, pois o profissional de saúde possui a prerrogativa de indicar a conduta mais adequada da prática clínica, conforme sua preferência, aprendizagem, segurança e habilidades profissionais, entendimento este reafirmado com o advento da Resolução Normativa no 539/2022. O reembolso integral é devido, pois, apesar da procura por profissional especializado e formalmente credenciado na rede de prestadores da seguradora de saúde, esta recusou a cobertura das sessões de tratamento. Não havendo comprovação de conduta ilícita perpetrada, descabe o dever de indenizar a título de danos morais. (07046548220218070001, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, PJe: 4/8/2022) – g.n. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO TERAPÊUTICO. PACIENTE ACOMETIDO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. LIMITE DE SESSÕES. INDEVIDA. TERAPIA COM ABORDAGEM ESPECÍFICA. RELATÓRIO MÉDICO. INDICAÇÃO. NECESSIDADE DO TRATAMENTO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. Apelações contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o plano de saúde a custear a terapia indicada em relatório médico, sem limitação de sessões, na frequência recomendada pelo profissional. 1.1. Ambas as partes apresentaram recurso. 1.2. A autora pede a reforma da sentença para que o plano de saúde também seja compelido a custear os tratamentos relacionados à "musicoterapia, equoterapia e hidroterapia". 1.3. O plano de saúde, de sua vez, aduz que o tratamento com psicólogo, fonoaudiólogo e terapia ocupacional possuem cobertura contratual e com limite de sessões, não havendo falar em obrigação de cobertura pela abordagem requerida pela autora, "Método ABA". 3. No caso, cabe ressaltar que, se o relatório médico demonstra que o estado de saúde do paciente, acometido com "Transtorno do Espectro Autista", exige terapia específica (abordagem ABA - Applied Behaviour Analysis), não pode o plano de saúde opor impedimento a tal pedido, pois o juízo de valor acerca da viabilidade e necessidade do tratamento compete ao profissional legalmente habilitado, no caso o médico. 3.1. Comprovada a necessidade do tratamento médico requerido, ao plano de saúde compete apenas a previsão de não cobertura de determinada doença pelo plano contratado, sendo vedada a interferência quanto ao procedimento ou melhor terapêutica prescrita. 3.2. Outrossim, a despeito de o plano de saúde alegar que as terapias indicadas são autorizadas com limite de sessões, certo é que a Resolução da ANS no 469/2021, alterou o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para incluir cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões com fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional para os portadores do Transtorno do Espectro Autista, conforme hipótese dos autos. (...) 5. Portanto, correta a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar "a parte requerida a autorizar e dar cobertura ao tratamento médico da autora, referente à Terapia ABA, Fonoaudiologia com o Método ABA e Terapia ocupacional com os métodos ABA e Integração Sensorial de Ayres, na frequência indicada no relatório psicológico". 6. Apelações não providas. (07214704220218070001, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, PJe: 8/7/2022). Portanto, demonstrada a imprescindibilidade e a eficácia do acompanhamento multidisciplinar pelo método ABA para pacientes com transtorno do espectro autista (TEA), a operadora deve, excepcionalmente, custear o tratamento, ainda que não estabelecido no rol da ANS. No entanto, no caso dos autos, não está devidamente caracterizada a urgência do deferimento da liminar suficiente para antecipar a tutela recursal, de forma que não se possa aguardar o contraditório e o julgamento do mérito do recurso, tendo em vista que o autor já está realizando algumas terapias custeadas pelo plano de saúde agravado, embora não sejam da forma pretendida. Assim, não estão presentes os pressupostos para concessão da liminar pretendida, devendo a decisão agravada ser mantida até o julgamento de mérito do recurso. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Em seguida, vista à Procuradoria de Justiça tendo em vista que a causa envolve pessoa incapaz e com deficiência (art. 1o, § 2o, da Lei no 12.764/2012). Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator